Tribunal: TJES
Processo: 5020621-27.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020621-27.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELISA MARIA DO SOCORRO COSTA e outros (6)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária, apresentou contrarrazões (ID.
2241841
)
.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deverá ser reformada;
c)
que ocorreu a prescrição quinquenal;
d)
que incida a taxa Selic como fator de correção monetária.

O cerne da presente lide prende-se em apurar o recebimento das diferenças que deixaria de ver implementadas na remuneração da recorrida de janeiro de 2016 a dezembro de 2018.

Primeiramente, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada antes do esgotamento do prazo quinquenal previsto no decreto nº 20.910/32, não configurando assim a alegada prescrição, pelo que rejeito a preliminar de prescrição aventada.

Trata-se de controvérsia acerca da (in)constitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Analisando os autos, verifica-se que a Lei Estadual nº 10.470/2015, suspendeu os efeitos financeiros e promoções e reajustes salariais de servidores do TJES, em um contexto de desequilíbrio fiscal do poder judiciário do Estado do Espírito Santo.

Dessarte, em observância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros, foi declarada constitucional, porquanto, a decisão colegiada proferida por aquela egrégia corte considerou que a supramencionada lei não violou direito adquirido e nem o princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme se verifica no teor da ementa abaixo colacionada (ADI nº 5606):

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL
. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2.
Prejudicialidade parcial da ação
. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3.
Ausência de violação a direito adquirido
.
A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido
(art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais.
Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras.
4.
Irredutibilidade de vencimentos respeitada
. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki).
No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas
. 5.
Razoabilidade da medida legislativa
. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.

Ante o exposto, com análise no caso concreto, considerando o exaurimento das normas objurgadas posto que os percentuais de reajustes remuneratórios outrora previstos foram concedidos nos anos de 2018 e 2019, na hipótese de acolhimento dos pedidos iniciais, ocorreria um ilícito locupletamento da parte recorrida, uma vez que ocorreria um
bis in idem
de reajuste de vencimentos em favor da mesma, logo, entendo que seja pertinente a improcedência da pretensão autoral, devendo ser julgado procedente o presente recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas por força legal. Sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO.
PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. DECISÃO DO TJES NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROMOÇÃO DE SERVIDORES (ATO 834/2015). PAGAMENTO DOS VALORES NO PERÍODO ENTRE 07/2015 A 02/2016. JULGAMENTO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.